Tribunal: TJPA
Processo: 0800144-42.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800144-42.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARCELO AUGUSTO PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. RETIFICAÇÃO REFERENTE AO
QUANTUM
DEFINITIVO DE PENA. CORREÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL DE OFÍCIO.
REFORMATIO IN PEJUS
. ILEGALIDADE MANIFESTA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DE OFÍCIO CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

1. Tratando-se de decisão proferida em sede de execução penal, deverá ser dirimida na via adequada, mediante recurso de agravo,
ex vi
do art. 197 da Lei de Execução Penal, não podendo, tal remédio heroico ser utilizado como sucedâneo recursal;

2. Por conta do princípio da
non reformatio in pejus
, em sede processual penal, no caso de recurso exclusivo da defesa e, de ofício, em sede de execução penal, não se admite a reforma do julgado impugnado para agravar a situação do réu, nem mesmo para corrigir erro material.

3.
In casu
, o juízo da execução penal, de ofício, corrigiu erro material ocorrido na sentença transitada em julgado, o que repercutiu na modificação do
quantum
definitivo das penas em 6 (seis) anos e 10 (dez) dias de reclusão e não em 5 (cinco) anos e 10 (dez) dias de reclusão, em afronta ao princípio do
non reformatio in pejus
.

4.
Habeas corpus
não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para restabelecer o
quantum
definitivo da pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, como fixado na sentença transitada em julgado. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da ordem impetrada, contudo, conceder a ordem de ofício, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, visando a retificação da pena definitiva do paciente para colocá-lo no regime aberto, impetrado pelo ilustre advogado Dr. Diego Lima Moreira, em favor do nacional Marcelo Augusto Antônio Pereira da Silva, contra ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Redenção/PA

Aduz o impetrante, em síntese, que:

“A sentença condenatória (doc. anexo) proferida nos Autos do Processo nº 000.8650-10.2019.8.14.0065/Vara Criminal de Xinguara-PA definiu ao Paciente a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Transitou aludida sentença livremente em julgado (vide CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO anexa), sem recurso da acusação e tampouco da defesa.

No entanto, o Atestado de Pena (doc. anexo) atribuiu ao Paciente a pena definitiva de 06 (seis) anos e 10 (dez) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, contrariando o disposto na Sentença Condenatória.

Inconformado, o Impetrante requereu ao Juízo coator a retificação do atestado, para que constasse do mesmo a pena definitiva conforme a Sentença Condenatória, tendo o pleito, no entanto, sido indeferido (pasmem!!!) sob a seguinte argumentação, conforme Decisão de Indeferimento do Atestado de Pena (doc. anexo):

(omissis)

Veja-se que, no entendimento da autoridade coatora, o juízo da execução penal pode alterar o
quantum
de pena privativa de liberdade fixado na sentença condenatória transitada em julgado e – pasmem novamente!!! - em prejuízo do condenado!!!” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Ante o exposto, requer-se:

a) a concessão da medida liminar, determinando-se a imediata transferência do Paciente para o regime aberto;

a) a notificação do Ilustre Representante do Ministério Público para que exare seu parecer;

b) confirmando a liminar anteriormente concedida, a determinação, em definitivo, da colocação do Paciente no regime aberto.” <sic>

Junta documentos (Id. 4298910 a 4397745).

O pedido de liminar foi indeferido na
Id. 4301036, sendo prestadas as informações na Id. 4397738, tendo o
Ministério Público se manifestado, em preliminar, pelo não conhecimento e no mérito pela denegação do
writ
(Id. 4505847).

O feito foi levado a julgamento na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada entre os dias 16 de março de 2021 (terça-feira) e 18 de março de 2021 (quinta-feira), que, à unanimidade, não conheceu da ordem impetrada por constatar que a matéria posta em debate desafia recurso próprio (agravo em execução - art. 197 da Lei de Execuções Penais), portanto inviável a sua utilização como sucedâneo recursal (Id. 4735542).

Inconformada, a defesa recorreu ao c. Superior Tribunal de Justiça

(Recurso em
Habeas Corpus
nº 145150/PA), tendo o Exmo. Sr. Ministro Rogério Schietti Cruz, em decisão monocrática, não conhecido o recurso, porém concedeu a ordem, de ofício, para determinar que este e. Tribunal se pronuncie acerca da ocorrência de eventual ilegalidade no ato apontado como coator (Id. 4898374).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Destaco, inicialmente, que se trata de
habeas corpus
substitutivo de recurso de agravo em execução (Lei nº 7.210/84, artigo 197), o que impede o seu conhecimento.

Por conseguinte, cabe avaliar, de qualquer sorte, a existência de ilegalidade patente a ensejar a concessão da ordem, de ofício, como determinado pelo c. STJ.

Para o melhor deslinde da questão, impende registrar o teor da r. decisão impugnada contida na Id. 4298914:

“(...).

Depreende-se da dosimetria das penas cotejando-se com o concurso material de crime realizado pelo juízo da condenação, ter havido erro material no somatório das penas aplicadas, quando, na verdade, resultam em 6 (seis) anos e 10 (dez) dias de reclusão e não em 5 (cinco) anos e 10 (dez) dias de reclusão.

Desse modo, é lícito ao juízo das execuções penais proceder ao correto somatório das penas, retificando-se os cálculos de pena a cumprir nesta fase de recebimento do feito executório, vez que evidente erro material na aplicação do cúmulo material decorrente do concurso material de crimes do art. 69, do CP pelo juízo da condenação.

Portanto, a impugnação aos cálculos apresentada pela defesa INDEFIRO do apenado, e, em consequência, HOMOLOGO os cálculos constantes do atestado de pena do Evento 4 retificado constando como pena total 6 (seis) anos e 10 (dez) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa a cumprir.” <sic>

Com efeito, verifica-se que, por conta do princípio do
non reformatio in pejus
, em sede processual penal, no caso de recurso exclusivo da defesa e, de ofício, em sede de execução penal, não se admite a reforma do julgado impugnado para agravar a situação do réu, nem mesmo para corrigir erro material.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO NA SOMA DAS PENAS CONSTANTES DAS GUIAS DE EXECUÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO.
REFORMATIO IN PEJUS
. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Em se tratando de Direito Processual Penal não se pode falar em correção de ofício de "erro material", em desfavor do réu, haja vista a prevalência do princípio do
non reformatio in pejus
que impede o agravamento da situação do réu quando não há manifestação formal e tempestiva da acusação nesse sentido. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1575643 ES 2019/0265108-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2020)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALTERAÇÃO DA PENA DE MULTA FIXADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. ERRO MATERIAL.
REFORMATIO IN PEJUS
. OCORRÊNCIA.

1. A jurisprudência deste Sodalício é no sentido de que não é devido, à Corte estadual, a correção de erro material, de ofício, para agravar a situação do acusado, após o trânsito em julgado para a acusação, por caracterizar ofensa ao princípio que veda o
reformatio in pejus
(AgRg no AREsp 649.360/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 19/09/2017).

2. Com o trânsito em julgado da condenação, os autos retornaram à origem, tendo o Juízo, de ofício, corrigido erro material, modificando o dispositivo da sentença condenatória, para alterar a pena de multa de 11 para 501 dias-multa, o que revela
reformatio in pejus
, não aceitável por este Corte Superior.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1757018 MG 2018/0192992-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/09/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2018)

HABEAS CORPUS
.
WRIT
SUBSTITUTIVO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA.
REFORMATIO IN PEJUS
. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CRITÉRIO QUANTITATIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. É vedado ao Tribunal a quo, no julgamento de recurso exclusivo da defesa, corrigir, de ofício, erro material constante do dispositivo da sentença, exasperando a pena definitivamente imposta ao réu.

2. O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Súmula n. 443 do STJ.

3. As instâncias ordinárias não apontaram nenhum elemento dos autos (modus operandi, por exemplo) que, efetivamente, evidenciasse real necessidade de exasperação da pena, na terceira fase da dosimetria, no patamar estabelecido.

4.
Habeas corpus
não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reconhecer a ocorrência de
reformatio in pejus
no acórdão impugnado e reduzir ao mínimo legal o aumento da reprimenda procedido na terceira etapa da dosimetria.

(HC 263.369/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 25/11/2015)

In casu
, o Juízo da execução penal, de ofício, corrigiu erro material ocorrido na sentença transitada em julgado, conforme certidão contida na Id. 4299118, o que repercutiu na modificação do
quantum
definitivo da pena em 6 (seis) anos e 10 (dez) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em afronta ao princípio do
non reformatio in pejus
.

À vista do exposto, não conheço do
habeas corpus
, mas concedo a ordem, de ofício, para restabelecer o
quantum
definitivo da pena fixada na sentença em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multas, devendo a autoridade impetrada,
incontinenti
, proceder novo cálculo, possibilitando a análise da progressão de regime ao reeducando.

É como voto.

Belém, 26/05/2021